Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724142-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIS LACERDA BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO LUIS LACERDA BRITO em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (n. 0057243-93.2001.8.07.0001) rejeitou a objeção de pré-executividade. A decisão agravada foi assim proferida: Ao ID 153110088 o devedor apresentou "exceção de pré-executividade" afirmando a ocorrência de prescrição intercorrente. A credora, por seu turno, defende a inexistência da causa extintiva do crédito (ID 159117508). Manifestação do devedor ao ID 159897138. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade trata de instituto de construção doutrinária e pretoriana, que possibilita ao devedor a alegação de questão de ordem pública que prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Não resta dúvida da possibilidade da alegação da ocorrência da prescrição por meio de tal objeção pelo devedor. Contudo, não se verifica a ocorrência de prescrição no caso em tela. Quanto ao prazo, impende assentar que o consolidado entendimento expresso no Enunciado 150 da Súmula do STF foi expressamente incorporado ao ordenamento jurídico pela Lei 14.382/2022, com acréscimo ao Código Civil do art. 206-A: A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Tratando-se de cumprimento de sentença fundado em contrato de abertura de crédito, o prazo é de 5 anos, a teor do disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Do atento exame dos autos, verifica-se que o presente cumprimento de sentença foi suspenso pela decisão de ID 35574209, publicada em 05/08/2015, ou seja, ainda na vigência do vetusto CPC. Com a entrada em vigência do atual CPC (18/03/2016), ocorreu a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 1.056. Assim, a prescrição inicialmente se consumaria em 19/03/2021. Contudo, neste ínterim sobreveio a Lei 14.010/2020, que, instituindo o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), promoveu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020 (art. 3o), de modo que se verifica o elastecimento do prazo em aproximadamente 4 meses. Ainda, houve nova interrupção da prescrição pela penhora de ativos financeiros do devedor (decisão de ID 87620968, 30/03/2021), nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC, da qual o devedor foi devidamente intimado por publicação por meio do seu patrono. Assim, não houve o implemento da prescrição intercorrente. Sobre o tema, veja-se entendimento desta Corte de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE ALUGUEL. SUSPENSÃO. PENHORA DE ATIVOS PARCIALMENTE FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 921, § 4o-A, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos, conforme determina o art. 206, § 3o, I, do Código Civil. 2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15. 3. Antes do advento do lapso prescricional, previsto para 12/8/2021, houve o bloqueio de valores, efetuado nos ativos financeiros da Devedora por meio do sistema Sisbajud, após o pedido do Exequente realizado em 2/9/2020. 4. Em que pese não se tratar de valor expressivo, a constrição de ativos prejudica o fundamento da sentença, que se baseou na ausência de localização de bens da Executada. 5. De tal sorte, merece ser aplicado o disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15, incluído pela Lei no 14.195/2021, que dispõe que a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1669741, 00105485320078070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade, com regular prosseguimento do feito. Incabível a condenação em honorários na rejeição da exceção de pré-executividade (STJ, EREsp 2008/0270738-1). Fica o credor intimado para informar, no prazo de 5 dias, o andamento da carta precatória de ID 105968585. Intimem-se. O Agravante aduz que a prescrição intercorrente mencionada na exceção de pré-executividade ocorreu não no período examinado pelo Juízo de primeiro grau, mas no período entre 18/03/2003 e 18/03/2009. Sustenta, ainda, que a penhora de valor ínfimo, ou seja, de R$ 153,78, não é apta a interromper o prazo prescricional relativo ao valor total do débito, de R$ 3.756.851,76. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Preparo recolhido (IDs 48009656 e 48009657). A concessão de efeito suspensivo foi deferida (ID 48132290). O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 48532802), sustentando: (i) o não cabimento do efeito suspensivo ao recurso diante da ausência dos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora; (ii) o processo de origem se arrasta há mais de 20 anos, já em fase de execução forçada, sem cooperação efetiva da parte adversa para satisfação do débito; (iii) inexiste desídia da parte credora. Pelo contrário, como já salientado anteriormente, nota-se ter sido a sua conduta diligente, voltada para a satisfação de seu crédito, promovendo diversas tentativas expropriatórias; (iv) no caso dos autos, a demora no prosseguimento do feito não pode ensejar o reconhecimento da prescrição, visto que ocorreu em razão da morosidade do judiciário; (v) em sede de juízo de admissibilidade, requer o não conhecimento do Agravo. Caso admitido, no mérito, requer seja negado provimento. Foi facultado ao Agravante juntar aos autos outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia, especialmente no que tange ao andamento processual no período compreendido entre 18/03/2003 e 18/03/2009 (ID 48132290). O Agravante, após a apresentação das contrarrazões pelo Agravado, juntou aos autos petição e documentos (ID 48624963 e 48624972). É o relatório necessário. Em obediência ao disposto nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, intimem-se o Agravado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e os documentos juntados aos autos. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 12:39:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador